Tribunal: STF
Processo: RE 107151
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. VIÚVA DE TRABALHADOR RURAL. PENSÃO. HIPÓTESE EM
QUE O ÓBITO DO TRABALHADOR RURAL ACONTECEU, APÓS A LEI COMPLEMENTAR
N.11, DE 25.5.1971. NÃO SE APLICA A ESPÉCIE  A ORIENTAÇÃO FIRMADA
PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE 101.044-4-MG, E NA SÚMULA 613. EQUIVOCO
DO RECORRENTE, NO QUE RESPEITA A DATA DO ÓBITO. REQUISITOS A
CONCESSÃO DO BENEFICIO TIDOS COMO COMPROVADOS NO ACÓRDÃO DO TFR.
OBICE DO ART. 325, IV, LETRA 'C', DO RISTF. RECURSO NÃO CONHECIDO.